Tribunal: STF
Processo: RE 403873
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Repercussão geral do tema.
   Reconhecimento pelo Plenário. Recurso interposto contra acórdão
   publicado antes de 3.5.2007. Irrelevância. Devolução dos autos ao
   Tribunal de origem. Aplicação do art. 543-B do CPC. Precedentes
   (AI nº 715.423-QO/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, e RE n°
   540.410-QO/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, j. em 20.8.2008).
   Aplica-se o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil
   aos recursos cujo tema constitucional apresente repercussão geral
   reconhecida pelo Plenário, ainda que interpostos contra acórdãos
   publicados antes de 3.5.2007.